Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-24.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005975-24.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS - CPF: 689.095.191-34 (APELANTE), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS - CPF: 689.095.191-34 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

“(...) Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito.

E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 09 (nove) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A e TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral n. 1005975-24.2019.8.11.0006, proposta por TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedente a ação nos seguintes termos: - Determino a apuração das taxas de juros praticadas no contrato objeto da lide, bem como as taxas médias de juros praticadas pelo mercado na época das respetivas contratações e com relação às respectivas operações de crédito, ambas em fase de liquidação de sentença; Determino a aplicação dos juros da taxa média de mercado da modalidade cartão de crédito consignado (disponibilizada pelo BACEN), vigente à época da contratação, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais – salvo se os juros pactuados forem menores; - Determino a conversão, tão somente, das operações que concedeu/creditou valores a autora diretamente em sua conta bancária, para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das respectivas contratações, com relação à referida modalidade – salvo se os juros pactuados forem menos onerosos à Devedora; - Determino a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto; - Determino a compensação de eventuais valores a serem restituídos a autora sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido); - Declaro prescrito o direito ao ressarcimento de valores referentes saques ou eventual utilização do cartão de crédito para compras anteriores a 16/10/2009, eis que passados mais de 10 anos desde a propositura da ação; - Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas. Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica as partes condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais cada uma. No que tange aos honorários, arbitro desde já o valor total em 20% sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação. Sobre o valor resultante, fica a parte autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da autora no percentual de 50 % do valor arbitrado. Como a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência. (id. 166429860)

A primeira apelante alega em seu recurso
, em síntese, que o nobre magistrado fez uma confusão ao determinar que se aplique as compras feitas no cartão de crédito consignado as taxas medias do cartão de crédito comum. E, como visto cartão de crédito tem natureza totalmente diferente do cartão - consignado que é tratado nos autos.

Salienta ser “evidente que a vontade da apelante era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.”.

Assevera quanto à necessidade de conversão da modalidade para empréstimo consignado, reformando r. sentença por se tratar da forma mais benéfica ao consumidor, conforme dispõe art. 47 do CDC.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de: (a) Determinar a aplicação dos juros da taxa média do crédito consignado nas operações feitas no cartão de crédito consignado, vigente a época da contratação; (b) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as Partes em relação ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinando o restabelecimento do status quo ante, nos termos das diretrizes definidas na fundamentação; (c) Determinar que os valores descontados indevidamente, com fundamento no art. 42 do CDC, para que seja restituído em dobro; (d) Condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização a título de dano imaterial no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aditado de correção monetária pelo INPC, a contar da data de publicação desta decisão (Súmula n. 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ); e; (e) Recalibrar os ônus sucumbenciais nos balizamentos em epígrafe detalhados.

Contrarrazões. (id. 166429869)

O apelante Banco BMG S/A
aduz, em síntese, que a apelada celebrou junto ao banco contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), estando ciente de que o percentual de até 5% do valor do benefício/salário seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas.

Consigna que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, previsto contratualmente, motivo pelo qual os descontos são devidos, não havendo nenhum indício de fraude ou mesmo erro na contratação, sendo as cláusulas claras, expressas e legíveis.

Ressalta que restou devidamente comprovado nos autos que a parte apelada tinha pela ciência da modalidade contratada; nesse sentido, não há que se falar em desconhecimento da modalidade contratada e ilegalidade na cobrança de encargos, sendo que, in casu, não há que se falar em limitação das taxas de juros.

Esclarece-se também que ‘o produto cartão de crédito consignado não detém a necessidade de desbloqueio do “cartão plástico físico”, isto, pois um dos subprodutos que esta modalidade de cartão prevê é a supramencionada operação de saque, que por ser um saque direcionado em conta previamente indicada pelo titular do cartão, não tem a necessidade do uso direto do “cartão plástico físico”; Assim sendo, no ato da contratação o cliente solicita que quantia abarcada no limite do cartão seja creditada em uma conta corrente pré cadastrada e de sua titularidade, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor.’.

Pontua que o consumidor capaz não pode se valer de sua própria torpeza ou alegar ignorância além da razoável para o homem médio, pois tem ciência do ato de contratação praticado, bem como de seus custos, e que em muitos casos, a única saída é a realização de empréstimo por meio do cartão de crédito, pois, reprisa-se, na maioria das vezes, sua margem consignável já está esgotada e a exceção são os 5% adicionais dessa modalidade, previstos e autorizados pela Lei n. 10.820/2003.

Afirma ainda, que não restou demonstrado qualquer prova de que as cláusulas do contrato celebrado entre as partes estejam fora dos padrões praticados no mercado, devendo, portanto, ser mantida a taxa de juros inicialmente pactuada entre as partes e a r. sentença ser reformada em seus termos.

Argumenta a inexistência de dever de restituir valores, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte apelada realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita.

Requer seja recebido o presente recurso, pois cabível, preparado e tempestivo, para que seja dado provimento ao presente recurso, para que se reforme a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pleito exordial.

Sem contrarrazões. (id. 168219164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A e TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral n. 1005975-24.2019.8.11.0006, proposta por TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedente a ação nos seguintes termos: - Determino a apuração das taxas de juros praticadas no contrato objeto da lide, bem como as taxas médias de juros praticadas pelo mercado na época das respetivas contratações e com relação às respectivas operações de crédito, ambas em fase de liquidação de sentença; Determino a aplicação dos juros da taxa média de mercado da modalidade cartão de crédito consignado (disponibilizada pelo BACEN), vigente à época da contratação, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais – salvo se os juros pactuados forem menores; - Determino a conversão, tão somente, das operações que concedeu/creditou valores a autora diretamente em sua conta bancária, para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das respectivas contratações, com relação à referida modalidade – salvo se os juros pactuados forem menos onerosos à Devedora; - Determino a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto; - Determino a compensação de eventuais valores a serem restituídos a autora sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido); - Declaro prescrito o direito ao ressarcimento de valores referentes saques ou eventual utilização do cartão de crédito para compras anteriores a 16/10/2009, eis que passados mais de 10 anos desde a propositura da ação; - Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas. Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica as partes condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais cada uma. No que tange aos honorários, arbitro desde já o valor total em 20% sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação. Sobre o valor resultante, fica a parte autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da autora no percentual de 50 % do valor arbitrado. Como a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência. (id. 166429860)

Os recursos são tempestivos; certificadas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, recebo-os, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

A autora não nega a contratação, mas informa que não fora totalmente esclarecida quanto à sistemática de cobrança do cartão de crédito consignado, pois desconhecia a informação de que somente o mínimo da fatura era descontado de sua folha de pagamento.

Ademais, nota-se dos autos, que além do contrato e faturas já apresentados pela autora aos Ids. 26568338, 26568339, 26568891, 26568892, 26568893 e 26568894, o banco Requerido logrou êxito em demonstrar que verdadeiramente houve a contratação do cartão de crédito consignado, mediante a juntada dos saques requisitados e comprovantes de transferências (TED), cujos documentos são vistos ao Ids. 26568326 e 26568327.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido/apelante apresentou cópia do contrato firmado entre as partes nominado como “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha” (id. 166429805). Em que pese haja evidente dubiedade no pacto, vez que remete tanto a empréstimo, quanto a cartão de crédito, a utilização do crédito para realização compras, feitas por meio do cartão, não deixam dúvidas de que o produto cartão de crédito era o contratado com desconto em folha.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – UTILIZADO PARA COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (N.U 1046425-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na aposentadoria da Apelada, e que o holerite anexado no ID. 106149123 demonstra a dedução no mês de setembro/2019, e se a ação foi ajuizada em outubro/2019, não há falar em prescrição. Rejeito a preliminar. Convém anotar, de proêmio, que o tipo de contratação alegado pela parte Autora, relativa ao cartão de crédito consignado, já é de conhecimento desta Corte, ante o grande número de ações semelhantes. Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149). E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC. Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento e utilização de cartão de crédito para compras, assim à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Destarte, não verificado no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa a empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Entretanto, ainda se impõe a manutenção da sentença, no que tange a necessidade de liquidação de sentença por cálculo, visto que as razões de apelação se insurgem contra a aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,74%, mas não abordam a determinação do decisum de cálculo sem capitalização de juros.

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Finalmente, não há falar-se em condenação da Apelada/Ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, em especial quanto ao cálculo do contrato, desde a origem, sem capitalização e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Inverto o ônus da sucumbência, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023